Tribunal: TJSP
Processo: 2083454-04.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando as circunstâncias da prisão e a conduta adotada pelos acusados indique periculosidade e não haja dados que enfraqueçam os elementos justificantes da prisão processual.
2. Ordem denegada, eis

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando as circunstâncias da prisão e a conduta adotada pelos acusados indique periculosidade e não haja dados que enfraqueçam os elementos justificantes da prisão processual.
2. Ordem denegada, eis que demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão.